Tribunal: TJPA
Processo: 0801737-09.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) - 0801737-09.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: IRANDI MARIA RAMOS BONFIM

CORRIGIDO: CHEFE DE SECRETARIA 2° GRAU CÍVEL TJPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA CORREIÇÃO PARCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ORDINATÓRIO PARA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA SE MANIFESTAR SOBRE O AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATOS PRATICADOS DE ACORDO COM O REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. CORREIÇÃO PARCIAL IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
IRANDI MARIA RAMOS BONFIM
, contra o ato do
Secretário-Geral da UPJ das Turmas de Direito Público e Privado
,

que nos autos do processo 0810570-50.2020.8.14.0000 emitiu 2 (dois) atos ordinatórios como se fora o caso de dever de impulso oficial (CPC, art. 2º), entendendo que o dever de impulso oficial não se estende à fase recursal, cuja instauração depende de provocação do interessado e se faz necessário o pronunciamento da relatora do agravo de Instrumento, (CPC, art. 1.021, parágrafo 2º).

Julguei monocraticamente a Correição, nos seguintes termos:

CORREIÇÃO PARCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ORDINATÓRIO PARA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA SE MANIFESTAR SOBRE O AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA.

Irresignada, a requerente interpôs o agravo interno alegando que reclama da conduta do serventuário que sem ser investido do Poder de Jurisdição, teria recebido o Agravo Interno e intimado a parte ré

- Divel-Veículos LTDA-ME), sem antes

levar os autos conclusos ao Gabinete, contrariamente ao

previsto no

art. 289, § 2º do RI TJPA

e do CPC , art. 1021, § 2º.

Em seu entendimento, o processo deveria ter sido remetido em conclusão ao Juízo, pois somente o juiz pode receber a inicial ou o recurso e mandar intimar.

Ao final pugnou que fosse feita a conclusão dos autos do Agravo de Instrumento nº , para que se pronuncie e possa tomar as medidas cabíveis para que fosse feito o juízo de retratação, caso seja mantida a decisão monocrática, requer

sejam enviados os autos

à 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, para que seja recebido e dado

integral provimento ao Agravo Interno, para que o processo possa seguir o seu curso normal e sejam apurados os fatos referentes à conduta do serventuário e este responda

pelos seus atos.

É o relatorio.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar à decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Cinge-se a questão a respeito de dois atos ordinatórios praticados pelo Ilmo. Sr. Secretário-Geral da UPJ. O primeiro intimando a parte a recolher custas e o segundo intimando a parte contrária para apresentar contrarrazões recursais.

De início, esclareço que não vislumbro a prática de nenhum ato pelo reclamado que tenha sido feito sem autorização legal, nem mesmo há conteúdo decisório de recebimento do recurso de Agravo interno, mas tão somente a intimação para apresentação de contrarrazões.

Os atos ordinatórios são aqueles que, por não possuírem qualquer conteúdo decisório, podem ser praticados por servidores, para o regular prosseguimento dos processos, sem a necessidade de atuação do magistrado.

Os atos ordinatórios possuem previsão legal, no art. 152, inciso VI, do CPC assim dispõem:

Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:

(...)

VI - praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios. (Grifo nosso)

O art. 203 do CPC exemplifica os atos meramente ordinatórios:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões

interlocutórias e despachos.

(...)

§ 4" Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. (Grifo nosso).

Ao analisar o Agravo de Instrumento do qual se originou a presente reclamação, temos que na decisão monocrática de não conhecimento daquele recurso (ID4304533), não há pronunciamento sobrea concessão dos benefícios da justiça gratuita, motivos estes que ensejaram o ato ordinatório para cobrança de custas.

Desta forma, vislumbro que o reclamado agiu de acordo com a determinação deste Tribunal intimando a parte para realizar o recolhimento de custas, consoante determina Provimento n°. 06/2006 - CJRMB, notadamente pelo teor de seu art. 1°, § 2°, inciso XI, que se transcreve:

Art. 1° Os atos processuais adiante elencados independem de despacho, devendo ser realizados pelo Diretor de Secretaria ou seu eventual substituto. (...)

§ 2.Nos processos cíveis:

(-)

XI - a intimação da parte para recolher custas judiciais, inclusive as

remanescentes, devendo, decorridos 30 (trinta) dias serri atendimento, certificar

nos autos a respeito e promover a conclusão; (Grifo nosso).

Nesta senda, não há prática de nenhum ato ilegal por parte do reclamado, pois o ato ordinatório de cobrança de custas está pautado no Provimento n°. 06/2006 - CJRMB, notadamente pelo teor de seu art. 1°, § 2°, inciso XI.

Com relação ao ato ordinatório que intimou a parte contrária à contrarrazões, tenho que este ato também foi praticado dentro das formalidades legais e das atribuições do Secretário com a finalidade da dar maior celeridade aos feitos, nos termos do Manual de Rotinas do 2º grau, item 5.2.4, alínea ‘b’:

5.2.4 PROVIDENCIAR ATOS ORDINATÓRIOS NECESSÁRIOS AO IMPULSO DO PROCESSO

O Núcleo de Movimentação deve providenciar a publicação de Atos Ordinatórios

destinados a impulsionar, de ofício, a tramitação processual, observando as

seguintes diretrizes:

(...)

b) Em caso de interposição de Agravo Interno ou Regimental, publicar ato ordinatório para apresentação de contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões, os autos devem ser remetidos ao gabinete do Desembargador Relator para julgamento do recurso. Não apresentadas as contrarrazões, o mesmo deve ser certificado antes da remessa dos autos ao Relator.

Assim sendo, o referido servidor agiu dentro das atribuições legais que lhe foram conferidas, não tendo cometido nenhuma infração disciplinar, apenas cumprindo o que seu dever de ofício.

Por tais razões, descabe a aplicação do art. 268 do Regimento interno desta Corte, uma vez que não há nos autos nenhuma das hipóteses do referido artigo, a saber:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno para julgar improcedente a presente correição parcial, em razão de inexistir as infrações apontadas.

É como voto.

Belém, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022